Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCONGRUÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Presentes os requisitos necessários à deflagração do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elencados nos artigos 520, 521 e 522 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. Restando demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contaria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, a manutenção da decisão que os homologou é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.